Tribunal: TJBA
Processo: 8060775-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060775-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANDERSON SALES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
Romualdo Santos registrado(a) civilmente como ROMUALDO JORGE BARRETO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. SÚMULA 597 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em Ação de Tutela Cível, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico (
ureterorrenolitotripsia mais implante de duplo J à direita
) para beneficiário diagnosticado com cálculo ureteral obstrutivo, com risco de sepse. A recusa inicial da operadora baseou-se no não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir a legalidade da recusa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência, com base em cláusula de carência contratual, quando o beneficiário ainda não cumpriu o prazo de 180 dias, mas já ultrapassou o de 24 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, devendo o Tribunal ater-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, sem esgotamento do mérito, sob pena de supressão de instância.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

O relatório médico acostado aos autos atesta inequivocamente o caráter de urgência do procedimento cirúrgico, indicando risco concreto à saúde e à vida do paciente caso não fosse realizado a tempo.

A Súmula 597 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de emergência ou de urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação.

Transcorrido o prazo de 24 horas da adesão ao plano, a negativa de cobertura para procedimento de urgência, devidamente justificado por laudo médico, configura prática abusiva e ilícita.

A alegação de cumprimento da decisão liminar não afasta o acerto do provimento jurisdicional, apenas confirma a necessidade de sua concessão para garantir o direito do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde a procedimento cirúrgico de caráter urgente, ainda que o beneficiário esteja em período de carência, quando ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, nos termos da Súmula 597 do STJ. A comprovação da urgência por meio de relatório médico detalhado é suficiente para afastar a aplicação da cláusula de carência contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, 'c', e 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; TJ-MG, Apelação Cível 5001080-28.2023.8.13.0079; STJ, AgInt no REsp 2002772/DF; TJ-SP, Apelação Cível 1000004-68.2022.8.26.0545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060775-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e como agravado
ANDERSON SALES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA